Tribunal: TJES
Processo: 5016149-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016149-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO S/A e outros
RECORRIDO: DANILO SERGIO CAIADO ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5016149-14.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO:

DANILO SERGIO CAIADO ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO S/A
em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado das rés, mantendo a sentença de procedência parcial.

2. Alega a parte embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado sob dois fundamentos:
(i)
quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, sustentando que o documento de renovação da apólice (ID 15614708) seria suficiente para suprir a determinação judicial, ante a impossibilidade sistêmica de emitir o documento original de 2016; e
(ii)
quanto à taxa legal de juros e correção monetária, defendendo a aplicação da Súmula 362 do STJ (termo inicial do arbitramento para danos morais) e a incidência da Lei nº 14.905/2024 (IPCA para correção e Taxa Selic deduzida para juros). Requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e conferir efeitos infringentes ao julgado.

3. Em contrarrazões, a parte embargada (autora), assistida pela Defensoria Pública, pugnou pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, e afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito e modificação do julgado por via inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece do vício de omissão previsto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à análise do documento apresentado para cumprimento da obrigação de fazer e quanto aos critérios de atualização monetária fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial (art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, à reanálise de provas ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

6. No caso em tela, não se verifica qualquer omissão. Quanto à obrigação de fazer, o Acórdão foi claro ao manter a sentença que determinou a entrega da apólice específica contratada em 2016 (nº 13.1390.21539), fundamentando-se no dever de informação e transparência. A alegação da embargante de que o documento de "renovação" (ID 15614708) supre a obrigação, ou de que há impossibilidade técnica para emissão do original, constitui matéria de defesa meritória que foi rejeitada pelo julgamento, o qual manteve as
astreintes
justamente pela recusa injustificada e pela falha na prestação do serviço. O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese da suficiência do documento novo não configura omissão, mas sim decisão contrária aos interesses da parte.

7. No que tange aos critérios de atualização (juros e correção), o Acórdão fixou expressamente a tese aplicável: "
considerando o índice de composição da taxa SELIC, deve incidir apenas sobre os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de bis in idem
". Ao determinar a incidência a partir da citação (em consonância com o art. 405 do Código Civil para responsabilidade contratual), o julgado afastou, implicitamente, a aplicação da Súmula 362 do STJ para o termo inicial dos juros (embora a correção esteja embutida na Selic).

8. Da mesma forma, a pretensão de aplicação da metodologia de cálculo prevista na Lei nº 14.905/2024 (IPCA + Selic deduzida) reflete inconformismo com o parâmetro fixado (Selic pura). A discordância da parte quanto à interpretação legal ou jurisprudencial adotada não autoriza o manejo dos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que decline as razões suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi plenamente atendido.

9. Resta evidente, portanto, o caráter infringente dos presentes embargos, que buscam unicamente a rediscussão do mérito da causa, providência vedada nesta estreita via recursal.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão objurgado.

11. Sem custas e honorários advocatícios, ante a natureza do recurso e a ausência de caráter manifestamente protelatório nesta fase.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)